Tribunal: TJMT
Processo: 1004858-94.2022.8.11.0037
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004858-94.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA LUIZA BLANCO KEMPF - CPF: 512.199.139-87 (APELANTE), CRISTIANO TERRENGUI - CPF: 042.471.471-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA VIA INTERNET BANKING – FRAUDE – TRANSFERÊNCIAS E PAGAMENTOS REALIZADOS FORA DO PERFIL DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – DANO MATERIAL – RESSARCIMENTO DE VALORES APROPRIADOS POR TERCEIRO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços através da internet aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes no sistema.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude praticada por terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, que deve atender o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa.

Via de consequência, a parte autora faz jus ao reembolso dos valores transferidos e pagos pelo fraudador, de forma simples.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1004858-94.2022.8.11.0037

APELANTE:

MARIA LUIZA BLANCO KEMPF

APELADO:

BANCO DO BRASIL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA LUIZA BLANCO KEMPF
, contra r. sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Primavera do Leste-MT,
Dra. Myrian Pavan Schenkel
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais no. 1004858-94.2022.8.11.0037
,
ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que “
ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em face da apelada em 29/06/2022, visando a restituição do valor de R$ 96.300,00 (noventa e seis mil e trezentos reais) que foram subtraídos de sua conta corrente, devido a fraude bancária e indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil) a título de danos morais
” (sic).

Menciona que a magistrada “
alega que devido ao deslocamento até a instituição bancária, a apelante deveria ter confirmado a procedência/origem da demanda, porém o juízo de piso esqueceu de olhar os horários dos fatos, que ocorreram após o período do expediente bancário, ou seja, a apelante não tinha como procurar ajuda dos atendentes na agência bancária
” (sic).

Entretanto, salienta que “
trata de uma PESSOA IDOSA COM BAIXO GRAU DE ESCOLARIDADE, que sequer sabe utilizar os meios eletrônicos de atendimento, acreditamos que a justiça deva ter um caráter mais humano
” (sic).

Ressalta que a conta bancária da recorrente já vinha sendo movimentada antes do deslocamento à agência bancária e que “
se dirigiu a agência bancária, somente após constatar as movimentações em sua conta corrente através do aplicativo
” (Sic).

Sustenta que “
ao se dirigir ao caixa eletrônico, a apelante realizou a baixa referente aos valores de transferência e realizou a troca da senha, o que impossibilitou os fraudadores de efetuar o saque de mais valores, conforme é possível observar no extrato bancário
” (sic).

Aponta que “
a instituição financeira tem o dever de proporcionar ambientes seguros, protegidos, mediante adoção de medidas suficientes a evitar fraudes no âmbito de suas correspondentes operações, com ampla transparência e informações suficientemente claras para que os consumidores não sejam lesados, conforme dispõem os arts. 4o, I, alínea “d”, 6o, e 8o, todos do CDC, sob pena de reconhecimento de fortuito interno
” (sic).

Ainda, esclarece que “
é correntista do banco apelado há aproximadamente 50 (cinquenta) anos, o que deveria ensejar uma postura mais complacente da instituição no momento que recebeu o pedido de ressarcimento, pedido este que somente se originou pela falta de segurança da mesma
” (sic).

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, para julgar totalmente procedentes os pedidos da inicial (Id. 158587677).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que juntou aos autos documentos que comprovaram a ausência de responsabilidade e de ato ilícito cometido, bem como alega que não teve qualquer influência sobre o fato ocorrido com a apelante. E na eventualidade de condenação, sustenta que esta deve ser fixada proporcional à culpa e extensão dos danos (Id. 158587685).

O preparo foi recolhido (Id. 158587678).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
MARIA LUIZA BLANCO KEMPF
ajuizou a presente ação de indenização por danos morais e materiais em face do
BANCO DO BRASIL
,
afirmando, em suma,

que em 29/03/2022, por volta das 15h40min, recebeu um telefonema do número (61) 4003-3001 do banco requerido, onde a atendente se apresentou como Amanda Vieira, alegando que haviam percebido uma movimentação “atípica” em sua conta corrente.

Informa que ao entrar no aplicativo de sua conta bancária, se deparou com diversas transferências que não foram concretizadas por ela.

Salienta que foi orientada a ir até a agência mais próxima e solicitar o cancelamento/bloqueio dos cartões, baixar limites das operações e alterar a senha.

Informa que as transferências bancárias totalizaram o importe de R$96.300,00 (noventa e seis mil e trezentos reais).

O banco demandado, ao presentar defesa, argumentou que a autora fez uma declaração de próprio punho dizendo que ela recebeu uma ligação, entrou no aplicativo e fez as transferências em caixa eletrônico.

Apontou ainda que a cliente foi orientada pela quadrilha a tirar fotos, filmar ou realizar vídeo chamadas mostrando a tela do terminal e permitindo a visualização do QR Code para autorização do celular e habilitação do BB Code pela quadrilha.

De outro lado, em réplica, a autora asseverou que o banco modificou a realidade dos fatos, tentando induzir a magistrada a erro, pois a declaração de próprio punho firmada por ela informa que “
recebeu uma ligação por volta das 15h40min do dia 29/03/2022, onde a operadora se identificou como Amanda Vieira do Banco do Brasil,
após a operadora alegar que o banco do Brasil ter identificado umas movimentações “atípicas
” na conta corrente da requerente, e que não era rotina da requerente,
solicitou que a requerente abrisse o aplicativo no celular, apenas para constatar tais movimentações
” (sic).

Ressaltou que ao abrir o aplicativo, de fato, identificou diversas transferências que não havia feito e desesperada com a situação, se dirigiu ao caixa eletrônico da agência mais próxima do Banco do Brasil juntamente com sua filha, conforme apresentado na foto da defesa no Id. 158587662, uma vez que a requerente é pessoa idosa e não sabe mexer nas funcionalidades do caixa eletrônico e efetuou alguns procedimentos de segurança, quais sejam, baixar os limites de operações e alterar a senha para segurança, uma vez que a conta corrente já estava invadida.

Assim, frisou que ao se dirigir ao caixa eletrônico da agência do Banco do Brasil, não forneceu qualquer informação referente a senha, QRCODE ou qualquer outro meio de acesso de sua conta corrente para a suposta operadora da referida instituição, conforme falsas alegações que o requerido fez em sua contestação.

Todavia, em que pese referido argumento, a magistrada de primeiro grau julgou
improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento do ônus da sucumbência, cujos termos são agora combatidos por meio do presente apelo, em que a mesma pretende a reforma em sua totalidade para julgar procedente a pretensão inicial.

Pois bem.

Não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o da referida lei.

É cediço que a responsabilidade no direito do consumidor, em regra, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa.

Esse modelo decorre da teoria do risco do empreendimento (art. 14 do CDC), da qual advém a espécie risco-proveito, cujo fundamento de responsabilização se pauta, segundo Bruno Miragem, na posição negocial ocupada pelo fornecedor – responsável pela reparação dos danos causados – ou mesmo pelo aspecto econômico que envolve a relação de consumo no mercado de consumo (
in
‘Curso de direito do consumidor’. 4. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 501).

Tal teoria funda-se na premissa de que quem obtém vantagens, lucros e benefícios do negócio de risco, no qual é inerente a previsibilidade de danos, deve arcar com os prejuízos causados, independente de culpa, aplicável à hipótese
ex vi
do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em análise, o banco apelado não demonstrou a
existência de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus que lhe incumbia a teor do disposto no artigo 373, II, do CPC, já que deveria ter comprovado que foi a titular da conta, ora apelante, que realizou as operações contestadas, indicando o dispositivo (celular ou IP da máquina) em que as mesmas foram efetuadas.

Ao revés, o próprio banco em sede de contestação apresentou uma declaração de próprio punho firmada pela autora, onde distorceu a realidade dos fatos, pois traz, na verdade, o seguinte teor: “
Foi solicitado que entrasse no aplicativo do Banco do Br, pois o B. Br. estava percebendo uma movimentação atípica. Consultei o aplicativo do B. Br e realmente constava inúmeras operações de transferência de numerário que eu desconhecida
” (Id. 158587179), cujo documento, inclusive, foi apresentado junto com a exordial.

De mais a mais, ao que se infere, as transações contestadas pela consumidora foram feitas por acesso virtual e não por caixa eletrônico, o que coloca em xeque não só a defesa do banco apelado, como também o seu sistema de segurança virtual, eis que favoreceu a atuação de golpistas.

Ora, quando o banco apelado permite a realização de operações bancárias via internet, assume o risco de sua atividade e, se permite ainda a fraude, através de seu site, tem de suportar os riscos e os danos decorrentes.

É caso de se aplicar a Súmula 479, STJ, que assim dispõe:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Vale ressaltar que o ato fraudulento, por si só, não tem o condão de eximir a responsabilidade do banco apelado.

Isso porque, a instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, os quais não podem ser repassados ao consumidor.

Neste trilhar, o estabelecimento bancário é responsável por qualquer ato culposo ou doloso na execução dos contratos firmados com seus clientes, mormente quando evidenciada a falta de cautela ao permitir que terceiros acessem, via
sistema
de
internet

banking
, a conta corrente de seus clientes, realizando transações bancárias não autorizadas.

Reside aí o nexo causal para a indenização, uma vez que, como dito anteriormente, a responsabilidade é objetiva, devendo a instituição financeira responder pelo ato desidioso, na medida em que houve
falha
no dever de segurança e vigilância da instituição financeira ré.

Portanto resta incontroversa a fraude nas operações bancárias realizadas e, portanto, caracterizada a falha na prestação dos serviços e o dever de indenizar, decorrente da ausência de cautela do banco apelado ao permitir que terceiros realizassem movimentações financeiras na conta corrente da parte autora e lançamentos no seu cartão de crédito, sem solução administrativa para o imbróglio.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício, inclusive de minha relatoria, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA VIA INTERNET BANKING – FRAUDE –
TRANSFERÊNCIAS E RECARGAS DE TELEFONE CELULAR REALIZADAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
– RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – DANO MATERIAL – RESSARCIMENTO DE VALORES APROPRIADOS POR TERCEIRO – DANO MORAL CONFIGURADO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – DATA DA CITAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ. A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços através da internet aos clientes, gera para o primeiro o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes no sistema. Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa. Ainda, a parte autora faz jus ao reembolso dos valores transferidos e pagos pelo fraudador, de forma simples, ante a ausência de má-fé da instituição bancária. Em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação. Recurso parcialmente provido.”
(TJ-MT 10106075620178110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 06/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2022)

“APELAÇÃO - AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DIREITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – PAGAMENTO BANCÁRIO FRAUDULENTO –
MOVIMENTAÇÃO QUE DESTOA DO PERFIL DA AUTORA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO IMPEDIU OU REVERTEU A TRANSAÇÃO INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – CONDENAÇÃO AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Restou configurada a falha na prestação do serviço pelo banco requerido, que deixou de tomar as providências necessárias para impedir ou reverter o resultado danoso, diante da movimentação bancária de valor expressivo, que não condiz com o perfil do cliente. Não comprovada pela instituição financeira a validade da contratação, a rescisão do contrato com a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Embora a situação enfrentada possa acarretar desconforto ao consumidor, tal circunstância não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não configura lesão à honra ou violação à dignidade humana.”
(TJ-MT 10042355220218110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 13/07/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/07/2022)

Desse modo, a responsabilidade civil resta estabelecido no presente feito, restando, portanto, a fixação do
quantum
indenizatório.

Para a fixação do valor dos danos morais devem ser observados alguns parâmetros fixados pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na hipótese em análise, tenho que o valor de
R$10.000,00
(dez mil reais) é razoável e proporcional, além de encontrar-se em consonância com os parâmetros fixados em casos análogos.

Quanto ao
dano material
, entendo que a autora igualmente faz jus ao ressarcimento da quantia efetivamente desviada da sua conta bancário, sendo este na ordem de R$96.300,00 (noventa e seis mil e trezentos reais), conforme devidamente comprovado nos autos (Id. 158587178), devendo ser compensado eventual valor já reembolsado pela instituição financeira.

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
TRANSAÇÕES BANCÁRIAS – INTERNET BANKING – FRAUDE NO SISTEMA BANCÁRIO
– FALHA DO BANCO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ – DEVER DE
DEVOLUÇÃO DO MONTANTE E DE REPARAÇÃO
– JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E DO AUTOR PROVIDO.
Configura a falha na prestação do serviço pelo réu quando não oferece a segurança necessária às operações bancárias realizadas por meio do seu sistema de transações eletrônicas, sendo responsável, objetivamente, pelos danos causados aos seus clientes
. O valor da reparação por danos morais deve ser arbitrado de forma compatível com as especificidades do caso concreto as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência. Por se tratar de responsabilidade extracontratual, a atualização só é contabilizada a partir do arbitramento (Súmula no. 362 do STJ), e os juros de mora incidem a partir do evento danoso, por força da Súmula no. 54 do STJ.”
(TJ-MT 00011542620188110039 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 21/07/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2021)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, a fim de condenar banco requerido/apelado ao pagamento de indenização por dano material, no importe de R$96.300,00 (noventa e seis mil e trezentos reais),
acrescidos de correção monetária pelo índice do INPC, desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação;
e de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), corrigido pelo índice INPC/IBGE, a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros de mora de 1% a. m., contados da citação.

Condeno, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em
12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, já englobada a majoração nesta instância, na forma do art. 85, §§2o e 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023